Tribunal: TJMT
Processo: 1028628-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028628-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[VALDIR LUIZ DOS SANTOS - CPF: 894.946.448-91 (EMBARGADO), ADRIANO BRAUN - CPF: 031.459.181-84 (ADVOGADO), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO), AVANY ZATTAR CABRAL - CPF: 111.619.651-49 (EMBARGANTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (REPRESENTANTE), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – EQUIPAMENTOS COM DEFEITOS E DIVERGENTES – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS APELADOS – INSURGÊNCIA AO ARGUMENTO QUE ESTE É LEGITIMO – RECORRIDOS QUE REALIZARAM A VENDA – SENTENÇA REFORMADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO –

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, não há falar em vício algum do Acórdão, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargante de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1001280-94.2023.8.11.0003

EMBARGANTES:
AVANY ZATTAR CABRAL e IMPÉRIO
MINERAÇÕES LIMITADA

EMBARGADO:

VALDIR LUIZ DOS SANTOS

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
AVANY ZATTAR CABRAL e IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA

(
Id.
180399173
), contra o acórdão que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
VALDIR LUIZ DOS SANTOS
, reformando a sentença singular, reconhecendo à legitimidade do embargante em figurar no polo, arbitrando os danos materiais nos moldes da exordial, ao final afastou o dano moral, por entender não ser cabível ao caso em concreto. Por fim, observado à sucumbência recíproca de ambas as partes, fixou em
50% (cinquenta por cento) para cada litigante, do percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
,
vedada a compensação.

Alega o embargante que o acordão possui erro de fato, ao argumento de que “
O PAGAMENTO FORA REALIZADO AOS APELADOS, E POSTERIORMENTE REPASSADO AO TERCEIRO, EMPRESA CME COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA”.

Aduz omissão, quanto à ausência de pronunciamento sobre a ilegitimidade passiva da funcionária do embargante Avany Zattar Cabral.

Verbera omissão quando a ausência de pronunciamento sobre a revogação da gratuidade da justiça concedida ao embargando, bem como omissão do ônus probatório, havendo insuficiência de provas.

Pontua que a omissão quanto ao descumprimento de ambos os lados, averbando que “
Sendo assim, é certo que as Embargantes cumpriram com sua parte do acordo, no entanto foram surpreendidas pelo descumprimento do acordo por parte do Embargado VALDIR LUIZ DOS SANTOS”.

Ao arremate, relata que o acordão é obscuro havendo ausência de critérios do arbitramento do dano moral.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios dando-lhes provimento para sanar o vício apontado.

Foram apresentadas as contrarrazões aos embargos de declaração, em síntese, postulado pela manutenção do acordão – Id. 181595687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023